Tribunal: TJES
Processo: 0027564-63.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027564-63.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BAR E RESTAURANTE PIRAO LTDA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan
contra sentença (fls. 177/183), proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória-ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por por danos morais, ajuizada por Bar e Restaurante Pirão Ltda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: 1) declarar a inexigibilidade do valor constante na conta vencida de 22.09.2011, no importe de R$ 4.036,96 (quatro mil e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), devendo a requerida proceder com a sua baixa junto aos seus sistemas, confirmando as tutelas de urgência deferidas às fls. 59/63, 68 e 149; 2) declarar como quitado a conta pelo fornecimento de água a autora no mês de junho de 2011, no valor consignado de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais); e, 3) condenar a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que (a) não houve ato ilícito praticado e não houve comprovação de eventual dano moral à honra objetiva do restaurante capaz de ensejar a condenação em danos morais conforme sentenciado; (b) em momento algum houve a negativação do recorrido ou qualquer outra sanção administrativa, a questão controvertida reside apenas na eventual falha na prestação dos serviços ofertados pela recorrente, o que inexoravelmente restou demonstrado inexistir falha na prestação de serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido; c) a prova produzida nos autos demonstra apenas a controversa e eventual falha na prestação ou cobrança do serviço, que após apurado mediante solicitação de serviço para aferição de hidrômetro, restou devidamente refaturadas as faturas dos meses de 06 a 08/2011. Requer a reforma parcial da r. sentença a fim de afastar a condenação em danos morais, com a redistribuição da verba honorária sucumbencial entre os litigantes, em virtude da sucumbência recíproca.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan
, com vistas ao reexame da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
1)
declarar a inexigibilidade do valor constante na conta vencida de 22.09.2011, no importe de R$ 4.036,96 (quatro mil e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), devendo a requerida proceder com a sua baixa junto aos seus sistemas, confirmando as tutelas de urgência deferidas às fls. 59/63, 68 e 149;
2)
declarar como quitado a conta pelo fornecimento de água a autora no mês de junho de 2011, no valor consignado de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais); e,
3)
condenar a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

Condenou a requerida, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, na forma do §2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, a ausência de complexidade do feito, e, principalmente, o longo tempo de duração da demanda.

Primeiramente ressalto que deve ser admitido o recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do seu mérito, no limite da devolutividade, destacando, desde logo, que, a meu ver, merece provimento o apelo interposto pelas razões que passo a expor.

É imperioso destacar que a presente apelação visa afastar a condenação em danos morais.

Nesse ordem de ideias, aplicando ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, a r. sentença reconheceu acertadamente a inexigibilidade do valor em litígio na importância de R$
4.036,96 (quatro mil, trinta e seis reais e noventa e seis centavos), com vencimento prorrogado para 22.09.2011 e, ainda declarou quitado a conta de consumo de água do mês de junho/2011, no valor consignado em pagamento de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais).

Quanto a condenação da apelante ao pagamento de danos morais na importância de R$
10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
em que pese os fundamentos expendidos na r. sentença, considerando que não houve suspensão/corte no abastecimento de água e a inexistência de inscrição em cadastro de inadimplentes, não vislumbro a existência de dano indenizável.

Nos termos do posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt no AREsp n. 1.682.299/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.).

No mesmo sentido, o TJSP:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Cobrança de conta de consumo em valor exorbitante. SENTENÇA de procedência para condenar a ré a pagar para o autor indenização moral de R$ 2.000,00, com correção monetária contada do sentenciamento e juros de mora contados da data do fato lesivo, arcando a ré com as custas processuais, além dos honorários devidos ao Patrono do autor, que foram arbitrados por equidade em R$ 500,00. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na exclusão da condenação imposta a título de indenização por danos morais. ACOLHIMENTO.
Dano moral indenizável não configurado. Ausência de elementos de convicção indicadores de que o autor tenha sofrido ofensa a direito de personalidade. Cobrança indevida, sem anotação restritiva de crédito e sem interrupção na prestação do serviço. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Ausência de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0035590-24.2013.8.26.0506; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – Sentença que homologou o acordo das partes, quanto ao débito, e julgou improcedente o pedido de danos morais –
Insurgência recursal no que tange ao dano moral – Ausência de corte no fornecimento de água – Ausência de negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não evidenciado
– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1026472-77.2017.8.26.0405; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018).

TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Ausente prova da contratação. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Restituição dos valores que é devida em dobro.
Entendimento do STJ e desta Colenda Câmara. Dano moral não configurado. Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de devedores inadimplentes, não configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade.
Recurso da autora desprovido, provido parcialmente da ré. (TJSP; Apelação Cível 1000342-65.2022.8.26.0505; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)
.

Dessa forma, não tendo se observado a efetiva negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco o corte dos serviços de fornecimento de água, não há dano moral indenizável a ser reconhecido, ficando o episódio restrito à esfera do mero dissabor.

Outrossim, considerando que a r. sentença condenou apenas a requerida em custas e honorários advocatícios incidente sobre valor da condenação, necessário redimensionar o ônus de sucumbência, a fim de reconhecer a existência de sucumbência recíproca e não proporcional (art. 86, caput do CPC) para fins de condenação das partes, nos termos do §2º, do art. 85 do CPC, tendo como base o proveito econômico de cada parte.

A esse respeito, de
acordo com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, quando verificada a existência de
sucumbência

recíproca
, a distribuição deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade de decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
(REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando
improcedente a condenação aos danos morais.

Em razão da reforma da sentença para parcial provimento, devem as verbas de sucumbência serem distribuídas, cabendo a cada parte o pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, no caso da apelante Cesan o valor do dano moral fixado na sentença objurgada e o apelado no valor de débito indevido.

Custas pro rata.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA PARA AFASTAR O DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.

Aplicando o Código de Defesa do Consumidor, a r. sentença reconheceu acertadamente a inexigibilidade do valor em litígio na importância de R$
4.036,96 (quatro mil, trinta e seis reais e noventa e seis centavos), com vencimento prorrogado para 22.09.2011 e, ainda declarou quitado a conta de consumo de água do mês de junho/2011, no valor consignado em pagamento de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais) condenando, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais, na importância de R$
10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

2.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt no AREsp n. 1.682.299/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.).

3.
Não tendo se observado a efetiva negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco o corte dos serviços de fornecimento de água, não há dano moral indenizável a ser reconhecido, ficando o episódio restrito à esfera do mero dissabor.

4.
Com o afastamento do dano moral, necessário redimensionar o ônus de sucumbência, a fim de reconhecer a existência de sucumbência recíproca e não proporcional (art. 86, caput do CPC) para fins de condenação das partes nas custas e honorários advocatícios, com fulcro no §2º, do art. 85 do CPC, tendo como base o proveito econômico de cada parte.

5.
Apelação cível conhecida e provida para reformar a r. sentença julgando improcedente a condenação aos danos morais.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.